Tribunal: TJDFT
Processo: 0725676-59.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
st1\:*{behavior:url(#ieooui) }
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;}
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CÓDIGO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AJUIZAMENTO DE AÇÃO RETOMANDO ASSUNTOS JÁ DISCUTIDOS. PEDIDOS REFERENTES À MESMA CAUSA DE PEDIR. PEDIDOS QUE DEVERIAM TER SIDO DEDUZIDOS QUANDO DO PRIMEIRO FEITO. IMPOSSIBILIDADE DE PROCESSAMENTO. APLICAÇÃO DA NORMA DO ART. 508 DO CPC. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Discussão que girou em torno de indenização por danos materiais e morais, referente ao descumprimento de acordo judicial concernente ao direito de visitação do filho comum do casal e lavratura de ocorrência de tentativa de subtração de incapaz, gerando inquérito no 2015.01.1.066487-4, já arquivado. Tais questões são referentes ao mesmo assunto já tratado no Processo no 2016.06.1004001-3, que tramitou no 2o. Juizado Especial Cível de Sobradinho.

2. Fracionamento que não se admite. Com base na mesma causa de pedir e contra a mesma pessoa, ou o autor deduz todos os pedidos que pode fazer em uma só ação ou os não feitos estarão atingidos pela eficácia preclusiva da coisa julgada, tal como prescreve o art. 508 do CPC (“Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.”).

3. A eficácia preclusiva da coisa julgada liga-se a uma garantia fundamental, que é a efetividade do processo judicial. Havendo possibilidade de alteração da sentença em outro processo, a atividade jurisdicional e o próprio estado de direito ficam em risco de não serem observados com o sentido de definitivo, previsto no art. 5o, XXXVI, da CF e art. 6o da LICC.

4. Sendo inadmissível a fragmentação da lide, não é possível fragmentar a causa de pedir por ato do advogado, assim também como não o é por ato do Juiz. Em outras palavras, delimitada a controvérsia, o Juiz é competente para todos os pedidos ou não o é para todos.

5. Recurso conhecido e não provido.